Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703997-89.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA, JEFFERSON GOMES DA SILVA APELADO: PAULO ANDRE RODRIGUES, TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA E SOUZA, EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA, KLEITON CORDEIRO DE MACEDO, CARLOS WELLINGTON KANZLER, IREMARA JUSSARA DA SILVA LIMA KANZLER, LUIS HENRIQUE CORREA DA SILVA, JEFFERSON GOMES DA SILVA, RICARDO CARMINATI SOUSA, REGINA CELIA CHAVIER DA SILVA, CITAÇÃO COLETIVA (ART. 554, § 1o E 2o CPC), ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO ILDERLAN ALVES DE MOURA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DECISÃO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Em apelo adesivo de ID 61614302, a ré/apelada, Teresa Cristina de Oliveira e Souza Alves, alega que: 1) apenas exerce o seu direito de propriedade, inexistindo comprovação técnica de qual dano fora suportado pelo meio ambiente e a sua quantificação; 2) a ação, se cabível, deveria se voltar contra quem, num primeiro momento, teria efetivamente dado ensejado o parcelamento das terras; 3) há imposição de obrigações desproporcionais e irrazoáveis, pois não há empecilho jurídico-normativo para que se possa promover a ocupação de áreas rurais e, ao mesmo tempo, conferir-lhes a necessária proteção ambienta; 4) a CF consagra a proteção à família, traduzida no direito à moradia e dignidade de seus membros, coletiva ou individualmente; 5) o art. 15 da Lei no 9.985/2000 dá conta da possiblidade de ocupação da área objeto do imbróglio; 6) o § 2o do art. 11 da Lei no 13.465/2017 prevê a possibilidade de realização de compensação ambiental no caso; 7) inexiste previsão legal para demolição da sua residência, restringindo-se as sanções a serem adotadas àquelas descritas no art. 14 da Lei no 6.938/1981. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao seu recurso. É o breve relato. Decido. Com razão, inicialmente, a ré/apelada. O art. 14 da Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece que “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.” No caso, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a relevância na fundamentação do pedido de efeito suspensivo e a possibilidade de dano irreparável, uma vez que eventual “obrigação de fazer consistente na restauração da área ao seu status quo ante”, nos moldes da r. sentença, poderá resultar na demolição da residência da apelante. Ante o exposto, defiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator